Tribunal: STF
Processo: ARE 1181690
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGAS NECESSÁRIAS AOS SENTENCIADOS PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA NA MODALIDADE INTERNAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Ação civil pública - Obrigação de fazer. Decisão desta E. Corte de que o Poder Judiciário estaria impossibilitado de obrigar o Poder Executivo a praticar ato próprio de sua atuação e administração - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 105, inciso III, "a", da CF, em razão do Recurso Extraordinário nº 592.581/RS de repercussão geral. Readequação do julgamento anteriormente lançado por esta relatoria.“ (e-doc. 57).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. II, 37, caput, e 167 da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da separação dos Poderes, na medida em que o Judiciário adentra indevidamente na gestão de temas cuja atribuição cabe ao Executivo. Sustenta a inexistência de omissão por parte do Poder Público, tendo em vista que, “atualmente, oferece mais vagas para internação do que pede a demanda: existem 1.206 vagas para uma população de 1.133 custodiados”. Requer, sucessivamente, o aumento do prazo para realização das medidas necessárias e a retirada da multa por descumprimento da condenação (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De início, verifica-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n' 592.581-RS, fixou a tese de ser lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, de maneira a assegurar aos detentos o respeito à integridade física e moral (art. 50 , inciso XLIX, da Constituição Federal). 



    Como decorrência desse postulado, rechaça-se eventual violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado, então sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13108/2015: 



    "REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR 0 VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É licito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 1II - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade 8sica e moral dos detentos, em observância ao art. 5°, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido". 



    De acordo com o Pretório Excelso: "(...) esse evidente caos institucional (...) compromete a efetividade do sistema (...) como instrumento de reabilitação social dos detentos, a começar pela carência crônica de vagas, que faz com que os estabelecimentos carcerários sejam verdadeiros 'depósitos' de pessoas". 



    O C. Supremo Tribunal Federal concluiu que a centralidade do valor da dignidade da pessoa humana em nosso sistema constitucional autoriza a intervenção judicial com o intuito de que o seu conteúdo mínimo seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação em que se encontrem em contrapartida à circunstância de que o sistema penitenciário pode ser caracterizado como "estado de coisas inconstitucional", haja vista o patente quadro de violação de direitos fundamentais, seja em razão de falhas estruturais ou em decorrência de políticas públicas. 



    Assim sendo, compete ao Estado adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos constitucionais, de modo a torna-los efetivos, operantes e exequíveis. 



    Diante de tais considerações, readéqua-se o voto anteriormente proferido para se julgar procedente a ação promovida pelo Ministério Público, incidindo multa apenas após o decurso do prazo de dois anos, contados do final do exercício financeiro seguinte ao da publicação deste julgado, determinando-se que sejam adotadas as medidas legais e administrativas à disponibilização de vagas necessárias aos sentenciados ao cumprimento de medida de segurança na modalidade de internação.” (e-doc. 57).



    4. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, já decidiu que o Poder Judiciário, em casos excepcionais, pode determinar ao Poder Público a promoção de medidas e a execução de obras emergenciais, sem que haja ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível. Confira-se com a seguinte ementa:



     “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.”



     (RE nº 592.581-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015, p. 1º/02/2016).



    5. No caso, o Tribunal a quo, com base nas provas constantes dos autos, reconheceu a situação de emergência a omissão do Estado de São Paulo, no tocante “à disponibilização de vagas necessárias aos sentenciados ao cumprimento de medida de segurança na modalidade de internação”.



    6. Desse modo, eventualmente divergir do acórdão recorrido quanto à imprescindibilidade da autuação dos órgãos jurisdicionais para a proteção dos direitos fundamentais dos sentenciados, bem como discutir a respeito do prazo estabelecido para tanto e a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 57), deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator